Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706464-56.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PENHORA. AUTOMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença em ação indenizatória por danos material e moral. 2. Decisão anterior - A decisão recorrida indeferiu os pedidos de penhora de automóvel com restrição de alienação fiduciária e de percentual da remuneração do executado. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar as pretensões de penhora de (i) automóvel localizado por meio do Renajud; (ii) percentual da remuneração do executado. III – Razões de decidir 4. É vedado o bloqueio judicial de automóvel gravado com alienação fiduciária, conforme resultado da pesquisa realizada pelo Renajud, e os exequentes não postularam a penhora dos direitos de aquisição do bem. 5. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes aos executados suficientes para a quitação do débito exequendo, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do executado diretamente na folha de pagamento. IV – Dispositivo 6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969, art. 7o-A; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração, ao argumento de que o decisum objurgado teria desconsiderado a natureza alimentar da verba salarial e a necessidade de garantia de um mínimo existencial do devedor e de sua família, ressaltando que enfrenta graves problemas de saúde. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte recorrente, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, OAB/DF 25.561. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, ressalte-se que, embora a gratuidade de justiça tenha sido concedida nos autos originários (ID 123847533, autos originários), a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 73675000 e ID 73675002. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Confira-se: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Igualmente não conheço do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73926767. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024